Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-81.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707505-81.2023.8.07.0015 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: GABRIELLE DE ARAÚJO IBIAPINA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA PARA CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por entidade de autogestão em saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura para cirurgia reparadora pós-bariátrica. A operadora sustenta que a recusa foi legítima, dentro dos limites contratuais e da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que a negativa não caracteriza dano moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica estabelecida entre as partes; e (ii) verificar se a recusa da operadora de plano de saúde em custear a cirurgia reparadora pós-bariátrica configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 608, consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão, uma vez que tais planos não possuem finalidade lucrativa nem são oferecidos livremente no mercado. Assim, o caso deve ser analisado com base na Lei no 9.656/98, que regula os planos de saúde. 4. A jurisprudência do STJ, fixada no Tema Repetitivo 1.069, estabelece que os planos de saúde devem cobrir cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando estas forem essenciais à saúde do beneficiário, independentemente da previsão no rol da ANS. 5. A negativa de cobertura, sem justificativa médica idônea e sem a devida avaliação por junta médica, configura prática abusiva e ilícita, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato. 6. O dano moral se caracteriza quando a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde agrava o sofrimento psíquico do segurado, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e afetando sua dignidade e bem-estar. 7. No caso concreto, a parte autora apresentou transtornos psicossociais e impactos clínicos decorrentes do excesso de pele após a cirurgia bariátrica, sendo a cirurgia reparadora necessária para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida. A recusa do plano de saúde causou sofrimento relevante, configurando dano moral passível de reparação. 8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, defendendo a ausência de nexo causal apto a justificar a pretensão indenizatória. Pleiteia que a condenação pela reparação por danos morais seja afastada. Aponta que os procedimentos requeridos não possuíam cobertura contratual, e a tese firmada pelo STJ sobre a matéria (Tema 1.069) somente foi consolidada em setembro de 2023, ou seja, posteriormente à negativa administrativa e ajuizamento da ação, que ocorreu em março de 2023. Aduz que o dano moral não decorre automaticamente de uma negativa de cobertura, sendo necessário demonstrar o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia do usuário. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 71981142). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que publicações sejam feitas em nome da advogada RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873 (ID 72835282). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto ao dano moral está em consonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.175.199/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos formulados pelas partes recorrente e recorrida no ID 71981142 e no ID 72835282. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015